Tribunal: TJMT
Processo: 0003672-24.2016.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003672-24.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERTON SANTOS DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERTON SANTOS DA SILVA - CPF: 056.933.501-93 (APELANTE), CLAIR AFONSO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 006.936.229-70 (VÍTIMA), EDINEY RIOS VIEIRA - CPF: 937.591.181-00 (ASSISTENTE), ISMAEL DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 025.376.321-50 (ASSISTENTE), VANDRESSA BINO PARTICHELLI - CPF: 044.096.511-02 (ASSISTENTE), CARLOS DANIEL ELIAS DA SILVA (ASSISTENTE), FELIPE MARQUES DA ROCHA - CPF: 072.805.311-05 (ASSISTENTE), WELITON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 066.904.341-92 (ASSISTENTE), ALESSANDRA LAZARINI BANDEIRA (ASSISTENTE), GINALDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 902.511.481-49 (ASSISTENTE), RAULIN SILVA LEAL - CPF: 980.990.781-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

APELAÇÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA DA PENA - HOMICÍDIO SIMPLES – ARTIGO 121 COMBINADO COM ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – REQUER FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEMONSTRADAS – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AFASTADA – PESSOA HOMÔNIMA – DOSIMETRIA DE PENA RETIFICADA – PENA FINAL REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador que, valendo-se das particularidades fáticas do caso concreto, deverá eleger o quantum ideal de pena a ser aplicada ao agente visando à prevenção e a repressão do delito praticado.

2. É correta a valoração negativa das circunstâncias do crime quando perpetrado em estabelecimento comercial e com emprego de arma de fogo, ignorando deliberadamente a presença das demais pessoas que ali se encontravam,

colocando em risco a integridade física daquelas.

3. O critério da consequência do crime se vincula ao resultado da conduta assumida pelo agente, devendo ser considerado os efeitos negativos decorrentes daquela ação delitiva. Na hipótese, a vítima deixou esposa e filho em tenra idade, com 03 anos a época dos fatos, superando o crime a esfera do bem jurídico tutelado pelo tipo penal.

4. Tratando-se de pessoa homônima, não ostentando o réu condenação transitada em julgado na data dos fatos, a agravante da reincidência deve ser afastada, devendo ser retificado o cálculo dosimétrico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003672-24.2016.8.11.0050

RECORRENTE:
EVERTON SANTOS DA SILVA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por EVERTON SANTOS DA SILVA, com fulcro no art. 593, III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Novo dos Parecis/MT, que condenou o réu a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, combinado com art. 29, §1º, ambos do Código Penal.

O apelo objetiva modificar os critérios utilizados pelo magistrado sentenciante na dosimetria de pena

do réu, sustentando que, na
primeira fase
, entendeu por reprovável a
circunstância do crime
visto que ocorreu em local público. Outrossim, considerou como vetor negativo a
consequência do crime
, já que a vítima deixou esposa e filho em tenra idade.

Com isso, defende o Apelante que não há circunstância peculiar no local de ocorrência do crime, assim como as consequências do delito são inerentes ao tipo penal do homicídio, não servindo a fundamentação do juízo
a quo
para justificar a exasperação da pena-base.

Ademais, aponta que o juízo sentenciante, durante a
segunda fase
da dosimetria, considerou como
circunstância agravante
a reincidência do agente,
compensando-a
com a
atenuante
da confissão do crime.
Contudo
, sustenta que a condenação transitada em julgado utilizada pelo magistrado
a quo
para embasar a incidência da agravante refere-se a pessoa homônima ao Apelante, requerendo, assim, a exclusão da circunstância negativa,
aplicando-se a pena-base no mínimo legal, bem como afastando a agravante da reincidência
.

Contrarrazões apresentadas pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, manifestando pelo
parcial provimento do recurso com fito de excluir a agravante da reincidência
(ID. 189381185).

Na mesma linha de acepção é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Exmo. Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, que manifestou pelo
parcial provimento do recurso
(ID. 203008176).

No Id. 211026679 sobreveio manifestação do Apelante constituindo novo patrono nos autos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024